Tribunal: STF
Processo: HC 207901
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Omar Adamil Costa Sare, em favor de José Augusto da Silva Costa, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 685.700/PA.
    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 9/4/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, 35 e 40, incisos V e VII, da Lei 11.340/2006, art. 1º § 4º da Lei 9.613/98 e arts. 299 e 317 do Código Penal.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSC postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “HABEAS CORPUS CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM CONHECIDA; TODAVIA, DENEGADA. 
    1. Impõe-se a manutenção da custódia preventiva, quando o magistrado a quo, além de demonstrar a existência de provas de materialidade e de autoria do fato delituoso, aponta a especial necessidade de se garantir ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do paciente.
    2. Imposição de medidas cautelares diversas no caso, revelam-se ineficazes, diante da perspectiva real de reincidir, conforme se percebe de sua conduta social voltada para a prática criminosa.
    3. Não há que se deferir ao coacto a extensão da substituição da prisão domiciliar concedida a corré, sobretudo porque não demonstrada a identidade da situação fática-processual entre os agentes.
    4. A interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente.
    5. Ordens conhecidas; todavia, denegadas”. (eDoc 2, p. 73)
    Impugnou-se o acórdão por meio de habeas corpus no STJ, o qual foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, este foi desprovido.
    Nesta Corte, o impetrante sustenta inidônea a fundamentação da constrição cautelar da paciente, porquanto argumentada de forma genérica, além de ausentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
          “Dos excertos, observa-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada para preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal, tendo em vista sua suposta participação em grupo criminoso envolvido com tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, falsificação ideológica e corrupção, tendo o paciente posição destacada na organização, porquanto "proprietário de várias pessoas jurídica que funcionam no mesmo local (panificadoras) e se utiliza dessa atividade para branquear o capital". 
    Além disso, o decreto prisional destaca que o paciente "Tem suposta participação em crimes de diversas naturezas, eis que responde aos processos 0011688- 50.2003.8.14.0401, 0001473-12.2003.8.14.0201 e 0023764-24.2014.8.14.0401 e o indicativos de envolvimento nos homicídios das vítimas "Gordo do Aurá" e "Senhorita Andressa", dois nomes conhecidos no submundo do crime na Região Metropolitana de Belém". (eDoc 2, p. 462-463) 
    Dada as informações acima, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Pelo contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    O paciente foi preso num contexto de organização criminosa de relevante dimensão, considerada não apenas a quantidade da droga (300kg de substância entorpecente tipo “óxi” e “cocaína” ), mas também a quantia movimentada (aproximadamente RS 15.776.750.00) e seu suposto envolvimento demais crimes, como homicídios. 
    A ordem pública, como se vê, está concretamente ameaçada com o estado de liberdade do paciente.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente